Tribunal: STF
Processo: HC 76747
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO AINDA PENDENTE DE RECURSO. DETERMINAÇÃO,
PELA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DO LANÇAMENTO DO NOME DOS RÉUS
NO ROL DOS CULPADOS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CPP, ART. 393.
I. - O Supremo Tribunal decidiu, inclusive pelo seu
Plenário, que a prisão de réu condenado por decisão ainda pendente
de recurso não afronta o princípio da presunção de não culpabilidade
previsto no art. 5º, LVII, da Constituição.
II. - Não constitui constrangimento ilegal a determinação
pela sentença de primeira instância, do lançamento do nome dos réus
no rol dos culpados, após o trânsito em julgado.
III. - H.C. indeferido.